Tribunal: TJSP
Processo: 2310399-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Trabalhista de Servidor Público Estatutário. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Declaração de pobreza que não possui caráter absoluto, e deve ser valorada diante das demais informações e provas constantes nos autos. Contexto probatório do

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Trabalhista de Servidor Público Estatutário. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Declaração de pobreza que não possui caráter absoluto, e deve ser valorada diante das demais informações e provas constantes nos autos. Contexto probatório do qual é possível conferir comprovação de que a agravante está impossibilitada de arcar com as despesas processuais, e que a imposição de tal ônus lhe acarretará prejuízos do próprio sustento e de seus familiares. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser modificada. Deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita é medida de rigor. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela autora que é provido.